Tribunal: TJDFT
Processo: 0718816-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718816-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RKI RECREACAO E LAZER LTDA, MALDIVIAS COMERCIO DE COMESTIVEIS LTDA, RVL LOCACOES COLABORATIVAS LTDA AGRAVADO: PIER 21 CULTURA E LAZER S.A. D E C I S Ã O Segundo consulta realizada no sistema de informações deste Tribunal de Justiça, a todos acessível, constatei que foi homologada a desistência da ação de origem quanto à agravante RVL Locações Colaborativas. Assim, em face da perda superveniente do objeto, resta prejudicada a análise do recurso quanto à mencionada agravante, devendo ser promovida a sua exclusão do polo ativo. Observo, ainda, que nos autos de origem também houve a desistência da ação por parte da agravante RKI Recreação e Lazer LTDA, razão pela qual, determino a intimação das partes para que, no prazo de 10 dias, informem quanto ao interesse no julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 12 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator